Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-78.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009707-78.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), SILAS LOPES JUNIOR - CPF: 900.373.911-00 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLEITO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE INADIMISSIVEL NO JUIZADO ESPECIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO EFICAZ A PONTO DE DEMONSTRAR O DESEMBOLSO DO PAGAMENTO DO PEDÁGIO. INCOMPATIBILIDADE EM RELAÇÃO AO TEMPO DA PRAÇA DO PEDÁGIO A CIDADE DE DESTINO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Saliente-se que competia a parte autora comprovar o pagamento do pedágio ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, inexistindo elementos mínimos capazes de comprovar o direito da do recorrido, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada.

Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas reclamadas em face da sentença, pela qual foi dada a procedência do pedido inicial, condenando as Reclamadas ao pagamento da cláusula penal de que trata o artigo art. 8o, da Lei n. 10.209/01, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio.

Inconformada, a Reclama Bunge Alimentos busca a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em sede preliminar, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não contratou o reclamante para a realização do frete, razão pela qual defende a ausência de responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio.

A Recorrente Queiroz Agrosoy pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, subsidiariamente pela redução do valor da condenação.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023